Tribunal: TJPA
Processo: 0004951-03.2018.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004951-03.2018.8.14.9100

APELANTE: RONNE VON SANTOS DA CONCEICAO

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, §4°, I, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE QUE É NECESSÁRIO PERÍCIA PARA COMPROVAR A CONDENAÇÃO COM A QUALIFICADORA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, ALÉM DA CONFISSÃO DO RECORRENTE SÃO SUFICIENTES PARA FUNDAR A CONDENAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. OBJETO SUBTRAÍDO NÃO FOI DE PEQUENO VALOR. INDEFERIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RES DEVOLVIDA VOLUNTARIAMENTE ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA PENAL. PENA-BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO CABÍVEL. NOVA PENA DE 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO VI C/C ART. 110, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

A tese de que nos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo exige perícia não pode ser acolhida, pois existem casos concretos – a maioria – em que referido crime não deixará vestígios;

2)

Neste caso, o depoimento da vítima e das testemunhas, além da confissão do recorrente é suficiente para comprovar o arrombamento para comprovar a prática deste delito;

3)

O furto privilegiado exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada. Sobre o pequeno valor, a jurisprudência estabelece que será considerado pequeno valor objetos móveis com custo menores do que o salário mínimo;

4)

O arrependimento posterior deve ser reconhecido, pois o agente devolveu o bem, de modo voluntário, antes do recebimento da denúncia;

5)

Redimensionamento da pena. exclusão do vetor personalidade do agente, com redução da pena;

6)

Diante da nova pena, o prazo prescricional aplicável ao delito passou a ser o de 03 (três) anos, consoante art. 109, inciso VI c/c art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, o qual transcorreu entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia em 11/12/2018 e a data da publicação da sentença em 28/09/2022, devendo ser reconhecida de ofício a prescrição retroativa do crime, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta a punibilidade da acusada;

7)

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a dosimetria penal, declarando extinta a punibilidade do agente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ______ de
2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004951-93.2018.8.14.9100

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

APELANTE: RONNE VON DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: ALEXANDRE PIRES, OAB/PA 12.401

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONNE VON SANTOS DA CONCEIÇÃO,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Alegre, nos autos da ação penal n° 0004951-03.2018.8.14.9100, que o condenou nas sanções previstas no art. 155, § 4°, inciso I, do CP (furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), fixando-lhe a
pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Segundo consta da peça de ingresso, no dia 15 de outubro de 2018, a vítima Dayana Milena dos Santos Eugênio compareceu na delegacia de polícia, a fim de registrar a subtração, no dia anterior, de carta quantia em dinheiro de uma mochila que estava no quarto de sua residência.

No dia dos fatos, a vítima saiu em companhia de seu esposo para participar do Círio de Nazaré e, ao retornar para casa, encontrou a porta do fundo de sua residência, constatando logo após a subtração de valores de seu interior.

Buscando informações junto a vizinhos, o ofendido tomou conhecimento de que o recorrente seria o responsável pela subtração, uma vez que foi visto nas imediações da sua casa.

Inicialmente, o recorrente negou a prática do ilícito, mas, posteriormente se retratou, confirmando ter sido o autor do delito.

No seu relato, contou que se utilizou de uma chave de fenda e, aproveitando a ausência dos proprietários, arrombou a porta do fundo, e de lá subtraiu a quantia de R$ 931,70 (novecentos e trinta e um reais e setenta centavos).

Em conversas com o senhor Paiva e sua esposa, comodante do imóvel em que reside, decidiu confessar e entregar o valor subtraído para que fosse devolvido a seu verdadeiro dono.

A denúncia requereu a condenação do recorrente nas penas do art. 155, § 4º, inciso I, do CP.

A denúncia foi recebida na data de 11 de dezembro de 2018.

Ao prolatar a
sentença, na data de 28 de setembro de 2022, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no art. 155, § 4.º, inciso I, do CP, impondo ao recorrente a sanção de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos, a ser cumprida no regime inicial aberto
.

Em suas
razões recursais
, o recorrente requer:

(i)

O decote da qualificadora, uma vez que não existe nos autos perícia técnica constatando a ocorrência do arrombamento;

(ii)

Da ocorrência do furto privilegiado;

(iii)

Do arrependimento posterior;

(iv)

Da revisão da dosimetria da pena com o decote do vetor personalidade do agente.

Em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento em parte da sentença condenatória, a fim de que seja aplicada a minorante do arrependimento posterior, bem como, reformada a pena-base aplicada.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4.º, INCISO I, DO CP (COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA).

Insurge-se o apelante contra a sentença condenatória que o condenou pelo decote do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa (arrombamento), alegando que ela não restou comprovada pela falta de perícia técnica que a constatasse.

De fato, não podemos aceitar essa tese, uma vez que o próprio recorrente confessou perante a autoridade policial e em juízo que cometeu o crime adentrando na residência do ofendido pela porta de trás, arrombando-a com uma chave de fenda.

Os depoimentos da vítima e da testemunha confirmam que a casa foi invadida e o objeto foi subtraído dela, sendo, depois, devolvido.

O debate se cinge a ausência de perícia técnica na porta da casa para comprovar o arrombamento, destacando, a tese da defesa, que se trata de elemento indispensável para confirmação da qualificadora.

A priori, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021)"

No caso dos autos, o conjunto probatório é uníssono no sentido de que o recorrente praticou o crime arrombando a porta do fundo da residência do ofendido. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da referida qualificadora, podendo ser comprovada pelos demais meios de prova produzidos nos autos.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial. 2. No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta - inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantêm nos outros dois crimes de furto. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 809877 MS 2023/0088543-8, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'( AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" ( AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021).
Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1985419 MT 2022/0041146-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Logo, a tese para desclassificação para furto simples não merece ser acolhida.

II – DO FURTO PRIVILEGIADO

Requer o apelante em suas razões recursais, o reconhecimento da causa de diminuição pelo furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2.º, do CP.

Segundo o disposto no parágrafo segundo daquele artigo:

“§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

A aplicação da minorante exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada.

O problema se cinge ao pequeno valor. A importância subtraída pelo recorrente não pode ser considerada de pequeno valor.

Com efeito, o apelante subtraiu a importância de R$ 931,70 (novecentos e trinta e um reais e setenta centavos), quantia que, na data dos fatos a praticamente um salário mínimo, posto que naquela época seu valor era R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Neste sentido, a jurisprudência elegeu o salário mínimo como o fator que serviria para limitar quantitativamente o valor para fins de aplicação do furto privilegiado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a aplicação da figura do furto privilegiado, é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída. Na esteira desse entendimento, posicionou-se este Tribunal no sentido de que pequeno valor é aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva. 2. No caso, extrai-se que a motivação apresentada na origem é idônea para refutar a aplicação do privilégio, na medida em que a res furtiva não pode ser considerada de pequeno valor, uma vez que excede o salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, que era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). 3. Ademais, embora aponte a defesa a ausência de certeza quanto ao valor furtado, a Corte local foi enfática ao afirmar que foram subtraídos ao menos R$ 766,00 (e-STJ, fl. 71). Assim, para desconstituir tal afirmativa seria necessário revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 708323 SC 2021/0375392-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Logo, referida tese não poderá ser acolhida.

III – DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR

Verifica-se da leitura dos autos que o recorrente devolveu voluntariamente o valor subtraído ao ofendido após conversar com o dono do imóvel. O B.O. foi registrado após a ocorrência da devolução da res subtraída.

No caso in concreto, verifico que assiste razão ao apelante pois restituiu a coisa antes do recebimento da denúncia, estando conforme dicção do art. 16, do CP:

“Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.”

Analisando a redação do dispositivo, tenho que o apelante preenche todos os requisitos legais estabelecidos para a concessão dessa minorante.

A devolução do bem, ocorrida antes do recebimento da denúncia foi realizada de modo voluntário. Segundo consta do depoimento da testemunha Benedita Ivanete Nascimento da Silva:

“[...] Que chamou RONNE para conversar e tentar convencer a
devolver o dinheiro. Que porque todos os vizinhos tinham visto RONNE arrombando a porta da cozinha. Que teve testemunhas. Que RONNE não falou nada apenas levantou pegou uma bolsa pequena se dirigiu até ao seu marido e entregou a bolsa para seu marido. Que o valor que tinha na bolsa era aproximadamente R$1.000,00 (um mil reais). Que não lembra o valor exato. Que logo após RONNE ter entregado a bolsa com o dinheiro para seu marido se dirigiram até a casa de DAIANE para devolver. Que RONNE
devolveu o dinheiro por vontade própria. [...]”

No mesmo sentido, jurisprudência do STJ:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. QUESTÃO LEVANTADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a incidência do instituto do arrependimento posterior pressupõe a integral reparação do dano antes do recebimento da denúncia,
cuja fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo
(AgRg no REsp n. 1.262.608/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 21/10/2015.).
Precedentes.

2. A questão do acusado ter realizado o ressarcimento imediatamente ao tomar conhecimento dos fatos, devendo a redução do art.16 do CP ser aplicada na fração máxima, não foi analisada pela Corte de origem, mesmo com a apresentação dos embargos de declaração, estando ausente o prequestionamento. Súmulas 211/STJ e 282/STF.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.075.797/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Logo, o recorrente tem o direito em ver reconhecido referida causa de diminuição da pena.

IV - REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO RECORRENTE E, POR CONSEQUINTE, A RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS
.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base, estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e erro na valoração negativa do vetor personalidade do agente.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente somente um vetor do art. 59 do CP: a personalidade do agente.

Sobre a
personalidade
, entendo equivocada, pois não há como o magistrado vincular um desajuste na personalidade do Réu apontando-o como tendo uma mente voltada para a prática de crimes.

Concernente à
personalidade
do recorrente, observo que não foi apurada por meio de prova técnica, razão pela qual não se pode afirmar ser ela orientada nesse ou naquele sentido. Conforme entendimento já manifestado na jurisprudência do STJ:

“
A majoração das penas-base com fulcro na personalidade e na conduta social são indevidas, caso inexistam elementos concretos a comprovar o desvio (...)
” (STJ - EDcl no HC: 639994 GO 2021/0012444-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 26/01/2021).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
III - No tocante a personalidade do paciente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o paciente agiu de maneira nociva e voltada para a marginalidade. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base.
(...) (STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Trata-se de fundamentação inidônea, devendo ser neutralizada.

Decotado a personalidade do agente, mantido os antecedentes criminais, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, redefinindo

ao crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal,
a pena-base
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 45 (quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente
, pela pratica considerando que dito patamar é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto às causas atenuantes, é possível, na segunda fase da
dosimetria da pena
, a aplicação da atenuante da confissão espontânea
. Com a
aplicação da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa.

Há causa de diminuição da pena pelo arrependimento posterior, motivando a redução da pena em 2/3 (dois terços), reduzindo a pena para 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

Não há causa de aumento da pena.

V – DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado primevo proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência, deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 08 (oito) meses de reclusão fixada
supra
e que, conforme dispõe o art. 109, VI do CP, prescreve em 03 (três) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 28/09/2022 e a data do recebimento da denúncia, em 11/12/2018, passaram-se 03 (tres) anos e 09 (nove) meses, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Nesse sentido, deve ser reconhecido a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para reduzir a pena-base, com decote da valoração negativa da personalidade do agente, mirando a pena pelo arrependimento posterior, fixando a nova pena definitiva em
08
(oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

reconhecendo

a ocorrência da prescrição retroativa do delito, e, consequentemente, a extinção da punibilidade do acusado
RONNE VON SANTOS DA CONCEIÇÃO,
nos termos do art. 107, inciso IV do CP, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, ____ de _________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/03/2024